Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE. UNIDADE RESIDENCIAL SITUADA EM CONDOMÍNIO. DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. PROIBIÇÃO DE HOSPEDAGEM REMUNERADA. MODALIDADE POR INTERMÉDIO DE APLICATIVOS E PLATAFORMA DIGITAL. INCOMPATIBILIDADE COM A DESTINAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. HOSPEDAGEM DE FAMILIARES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DE CONDIÇÕES DO CONDOMÍNIO. DESNECESSIDADE DE PRESENÇA FÍSICA DO PROPRIETÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Segundo entendimento destacado no Informativo 693/STJ: “Existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, é indevido o uso de unidades particulares para fins de hospedagem. É possível, no entanto, que os próprios condôminos deliberem em assembleia, por maioria qualificada, permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou outra modalidade de oferta, ampliando o uso para além do estritamente residencial” (REsp n. 1.819.075/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/5/2021.).
3. Situação diversa é de admitir a presença de familiares do proprietário na sua unidade imobiliária, porquanto eventual vedação neste caso extrapola as regras estatuídas na convenção do condomínio, devendo a situação ser examinada com ponderação, sob pena de se proferir decisões teratológicas. 3.1. Cabe ao Condomínio estabelecer critérios mínimos para tal situação, a exemplo da exigência de autorização por escrito do titular do domínio e da prova do vínculo familiar quando o ingresso se der na sua ausência, a fim de assegurar a segurança de todos os envolvidos.
4. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, pois dentre os pedidos principais foi acolhido um e rejeitado o outro, os honorários advocatícios serão por rata, vedada a compensação.
5. Recurso não provido.